Tribunal: TJDFT
Processo: 0731033-02.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO RECONVENCIONAL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO FLUÊNCIA. INCAPACIDADE NÃO CONFIGURADA. CONTRADIÇÕES. REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. COM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. As contrarrazões não servem para formulação de qualquer pedido, estando limitadas à apresentação de resistência ao pedido recursal e exercício da pretensão de manutenção da decisão impugnada.
2. No momento do ajuizamento da ação principal todas as partes já haviam alcançado a maioridade, sendo necessário o reconhecimento da prescrição incidente sobre os valores devidos e anteriores a novembro de 2007, considerando que a demanda foi ajuizada em 31 de outubro de 2017. Omissão sanada com efeito infringente.
3. O acórdão foi claro e coerente ao estabelecer que a pretensão dos embargados decorreu do inadimplemento do contrato de prestação de serviço de administração de locação de imóvel, que, apesar de estar ligado a um instrumento particular que criou um vínculo obrigacional, discute a responsabilidade contratual da imobiliária, devendo ser aplicada a regra geral de prescrição, ou seja, de 10 (dez) anos. Precedentes.
3.1. Também foi claro ao definir que deveriam ser excluídas dos cálculos as quantias depositadas no pedido de consignação em pagamento e afastados os juros de mora a partir de setembro de 2017, mas que deveria arcar com os valores recebidos desde o mês de novembro de 2007, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de vencimento, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação ocorrida nos autos da consignação, conforme consta na sentença e na planilha apresentada na contestação.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Com efeitos infringentes. Acórdão reformado.